Tribunal: STF
Processo: Rcl 86436
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Marcus Abraham, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O ato questionado negou seguimento a um Recurso Extraordinário (no âmbito do Processo de origem nº 5041065-17.2020.4.02.5101), sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mantendo, contudo, a determinação de atualização dos valores da Taxa SISCOMEX pelo INPC no período de janeiro de 1999 a abril de 2011.



    A reclamante sustenta que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal porque o Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao aplicar o artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, teria desconsiderado uma determinação prévia do então Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Segundo a reclamante, o Eminente Ministro, no bojo do ARE 1.568.566/RJ, já havia determinado o retorno dos autos à instância inferior para a realização de juízo de retratação, por identificar divergência entre o acórdão e o precedente vinculante fixado no Tema 1.085, cujo paradigma é o RE 1.258.934/SC. Ao negar seguimento ao recurso, a autoridade reclamada teria usurpado a competência da Suprema Corte para avaliar a correta aplicação de seus próprios precedentes.



    Narra a reclamante que o cerne da controvérsia jurídica reside na aplicação do Tema 1.085 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da majoração excessiva da Taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF nº 257/2011. 



    Argumenta que o acórdão do TRF-2, embora tenha afastado a majoração inconstitucional, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau ao determinar, de ofício, a atualização dos valores originais da taxa, previstos na Lei nº 9.716/98, pelo INPC para o período de janeiro de 1999 a abril de 2011. 



    A reclamante defende que essa determinação de correção monetária pelo Poder Judiciário extrapola os limites do Tema 1.085, configurando uma atuação como legislador positivo e uma afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária. O precedente do STF, embora não tenha invalidado o tributo, apenas autorizou o Poder Executivo a promover a atualização dos valores, não o Judiciário.



    Adicionalmente, aponta que a Portaria ME nº 4.131/2021, editada para substituir a norma inconstitucional, já promoveu a atualização dos valores da Taxa SISCOMEX pelo IPCA, com vigência a partir de 1º de junho de 2021, abrangendo o período desde dezembro de 1998. 



    Desse modo, a determinação judicial de uma nova correção para fins de compensação resultaria em bitributação e desrespeitaria o princípio da irretroatividade da lei tributária. 



    Ao final, a reclamante pede a cassação do ato reclamado e, por consequência, do acórdão do TRF da 2ª Região, para reconhecer a afronta direta à autoridade do Tema 1.085. Solicita-se, ainda, que em novo julgamento seja confirmada a sentença de primeiro grau, estabelecendo que os valores devidos a título de SISCOMEX entre 26 de novembro de 1998 e 31 de maio de 2021 são aqueles expressos na Lei nº 9.716/98, suprimindo-se a determinação de atualização pelo INPC.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, CPC). 



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    No presente caso, porém, a reclamação foi proposta contra decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF da 2ª Região, na qual se concluiu que “



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Marcus Abraham, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O ato questionado negou seguimento a um Recurso Extraordinário (no âmbito do Processo de origem nº 5041065-17.2020.4.02.5101), sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mantendo, contudo, a determinação de atualização dos valores da Taxa SISCOMEX pelo INPC no período de janeiro de 1999 a abril de 2011.



    A reclamante sustenta que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal porque o Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao aplicar o artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, teria desconsiderado uma determinação prévia do então Ministro Presidente do STF, Luís Roberto Barroso. 



    Segundo a reclamante, o Eminente Ministro, no bojo do ARE 1.568.566/RJ, já havia determinado o retorno dos autos à instância inferior para a realização de juízo de retratação, por identificar divergência entre o acórdão e o precedente vinculante fixado no Tema 1.085, cujo paradigma é o RE 1.258.934/SC. Ao negar seguimento ao recurso, a autoridade reclamada teria usurpado a competência da Suprema Corte para avaliar a correta aplicação de seus próprios precedentes.



    Narra a reclamante que o cerne da controvérsia jurídica reside na aplicação do Tema 1.085 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da majoração excessiva da Taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF nº 257/2011. 



    Argumenta que o acórdão do TRF-2, embora tenha afastado a majoração inconstitucional, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau ao determinar, de ofício, a atualização dos valores originais da taxa, previstos na Lei nº 9.716/98, pelo INPC para o período de janeiro de 1999 a abril de 2011. 



    A reclamante defende que essa determinação de correção monetária pelo Poder Judiciário extrapola os limites do Tema 1.085, configurando uma atuação como legislador positivo e uma afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária. O precedente do STF, embora não tenha invalidado o tributo, apenas autorizou o Poder Executivo a promover a atualização dos valores, não o Judiciário.



    Adicionalmente, aponta que a Portaria ME nº 4.131/2021, editada para substituir a norma inconstitucional, já promoveu a atualização dos valores da Taxa SISCOMEX pelo IPCA, com vigência a partir de 1º de junho de 2021, abrangendo o período desde dezembro de 1998. 



    Desse modo, a determinação judicial de uma nova correção para fins de compensação resultaria em bitributação e desrespeitaria o princípio da irretroatividade da lei tributária. 



    Ao final, pede a cassação do ato reclamado e, por consequência, do acórdão do TRF da 2ª Região, para reconhecer a afronta direta à autoridade do Tema 1.085. Solicita-se, ainda, que em novo julgamento seja confirmada a sentença de primeiro grau, estabelecendo que os valores devidos a título de SISCOMEX entre 26 de novembro de 1998 e 31 de maio de 2021 são aqueles expressos na Lei nº 9.716/98, suprimindo-se a determinação de atualização pelo INPC.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    No presente caso, porém, a reclamação foi proposta contra decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF da 2ª Região , no sentido de que “(...) o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento vinculante do STF, pois concluiu que "deve-se reconhecer que o INPC deve ser aplicado no período de janeiro de 1999 a abril de 2011, ou seja, desde que os valores fixados pela Lei nº 9.716/98 passaram a ser exigidos (art. 3º, § 5º) até o mês anterior à edição da Portaria nº 257, de maio de 2011, uma vez que outras atualizações monetárias dependem da edição de novos atos normativos secundários" (eDoc. 9):



    Impõe-se, portanto, o não conhecimento da reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar e das demais alegações deduzidas pela parte reclamante.



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente